Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-19.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004890-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 01.395.632/0001-64 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ANDERSON GLAUCIO ANDRADE - CPF: 572.160.021-72 (APELANTE), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PROVISÓRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA POSTERIOR. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual visava declarar a nulidade da certidão de dívida ativa, sob o fundamento de decadência do crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em determinar se o lançamento de ofício relativo à penalidade pecuniária decorrente de obrigação acessória foi realizado dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III.

Razões de decidir:

3.

O fato gerador ocorreu em fevereiro de 2010. O lançamento de ofício foi formalizado em 27/5/2013, dentro do quinquênio legal contado do primeiro dia do exercício seguinte, conforme art. 173, I, do CTN.

4.

A impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte suspendeu a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, sendo a constituição definitiva aperfeiçoada em 14/7/2023, com a prolação da decisão final no processo administrativo.

5.

A regra de decadência prevista no art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002 não se aplica à constituição de crédito tributário, por tratar-se de matéria regida por normas específicas do Código Tributário Nacional.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A constituição de crédito tributário decorrente de penalidade por infração a obrigação acessória observa o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando o lançamento de ofício é realizado dentro do quinquênio legal. 2. A impugnação administrativa tempestiva suspende a exigibilidade do crédito até a decisão final, momento em que se aperfeiçoa a constituição definitiva.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, § 3º; 149, II, IV e VI; 151, III; 173, I; 174; Lei Estadual/MT n. 7.692/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019739-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/6/2025; TJMT, AI n. 1031092-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 9/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.

contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA
e ao
SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz que apenas em 7/2/2024 teve ciência da existência da certidão de dívida ativa n. 202479581, objeto de protesto. Sustenta, contudo, que o crédito encontra-se fulminado pela decadência, uma vez que a decisão administrativa que o constituiu foi proferida em 14/7/2023, ou seja, transcorridos mais de onze anos desde a decisão anterior e do respectivo fato gerador que se deu em fevereiro de 2010, nos termos do artigo 156, V, do CTN.

Assevera, ainda, a ocorrência da decadência prevista no art. 26 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.692/2002, segundo o qual o direito da Administração Pública de invalidar atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos. Defende que a autoridade coatora somente voltou a se manifestar sobre a matéria em 14/7/2023, quando já transcorrido o prazo decadencial contado da decisão anterior, proferida em 5/3/2012, operando-se, assim, a decadência administrativa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 202479581.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que, tomando por base a data do fato gerador em fevereiro de 2010, a constituição provisória do crédito ocorreu em 27/5/2013, com a lavratura da Notificação de Lançamento n. 546291/334/10/2013, a qual foi impugnada pela apelante por meio do Processo Administrativo n. 5173565/2013, o que suspendeu a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, tendo a constituição definitiva do crédito se operado em 14/7/2023, com a prolação da decisão administrativa final.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 321807858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Anderson Glaucio Andrade & Cia Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador da Dívida Ativa
e ao
Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na alegada decadência do crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 202479581.

O Juízo
a quo
proferiu sentença denegatória da segurança, ao fundamento de que não se configurou a decadência do crédito tributário, uma vez que a constituição provisória do crédito ocorreu em 27/5/2013, com a lavratura da Notificação de Lançamento n. 546291/34/10/2013, e a constituição definitiva se deu em 14/7/2023, com o encerramento do processo administrativo fiscal, bem como pela validade das notificações de lançamento realizadas por meio do sistema eletrônico de notificação SEFAZ (Sentença, Id. 319650872).

2.

Mérito:

O ponto central da controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, da decadência do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 202479581, à luz dos prazos previstos no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional e no artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

De início, registro que a decadência prevista no artigo 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002 não se aplica à constituição do crédito tributário, porquanto trata-se de norma voltada à anulação de atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos administrados, e não à constituição ou exigência de créditos tributários, os quais são regidos por normas específicas do Código Tributário Nacional, especialmente os artigos 173 e 174, que estabelecem os prazos decadenciais e prescricionais aplicáveis à constituição e à cobrança dos créditos de natureza tributária.

No caso em apreço, observa-se que o crédito tributário em questão tem origem na infração de obrigação acessória, consistente no registro indevido de crédito fiscal de ICMS referente à aquisição de mercadorias destinadas à composição do ativo imobilizado permanente do estabelecimento (Id. 319650388).

Com efeito, constata-se que os débitos em exame, originários do descumprimento de obrigação tributária acessória, foram convertidos em obrigação principal sob a forma de penalidade pecuniária, nos termos do § 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional, devendo a contagem do prazo decadencial observar a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, por se tratar de lançamento de ofício, conforme disciplinado nos incisos II, IV e VI do artigo 149 do mesmo diploma legal.

No que tange à constituição do crédito tributário, estabelece o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que o Fisco dispõe do prazo de 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, para formalizar o respectivo lançamento:

[...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; [...]

No caso concreto,
restou demonstrado que o fato gerador ocorreu em fevereiro de 2010 e que a constituição provisória do crédito tributário deu-se em 27/5/2013
, por meio da lavratura do Aviso de Cobrança Fazendário n. 546291/334/10/2013, conforme evidenciado pela documentação constante nos autos, razão pela qual, considerando-se o termo inicial do prazo decadencial como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN
, não se verifica o transcurso de prazo superior a cinco anos para a constituição do crédito
(Ids. 319650389 e 319650390).

Ademais, verifica-se que a contribuinte formulou pedido de revisão do lançamento tributário, o que ensejou a abertura do processo administrativo fiscal n. 5173565/2013, suspendendo-se a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN (Id. 319650391).

A
constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoou com a decisão final proferida em 14/7/2023
, que pôs fim ao processo administrativo fiscal instaurado por iniciativa da própria contribuinte, ocasião em que se exauriu a instância administrativa de julgamento (Id. 319650396).

A partir desse marco, iniciou-se validamente o prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional para o ajuizamento da correspondente ação de cobrança, não havendo que se falar em decadência, tampouco em ilegalidade no lançamento impugnado, uma vez que não transcorreu o referido prazo quinquenal até a presente data.

Cumpre destacar, por oportuno,
a distinção entre

constituição provisória e constituição definitiva do crédito tributário
, sendo que a primeira ocorre com a emissão da notificação de lançamento, momento em que se formaliza a pretensão fiscal ainda sujeita a impugnação e revisão no âmbito administrativo,
enquanto a constituição definitiva apenas se aperfeiçoa com a decisão final proferida no processo administrativo tributário, quando exaurida a instância administrativa e consolidada a exigibilidade do crédito, sem possibilidade de nova discussão na esfera administrativa
.

Em consonância é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

A notificação de lançamento de crédito tributário interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito, sendo válida sua constituição até a finalização do processo administrativo.
A regular tramitação do processo administrativo e a conclusão do julgamento administrativo afastam a alegação de decadência.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019739-22.2024.8.11.0000, relator Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 18/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. Não se configura a decadência do crédito tributário quando o lançamento provisório ocorre dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, ainda que sua constituição definitiva se dê em momento posterior.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1031092-59.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 9/5/2025
).

Nesse contexto, tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário somente se concretizou com a decisão final proferida em 14/7/2023, que pôs termo ao processo administrativo fiscal instaurado a partir da impugnação apresentada pela própria contribuinte, tem-se como regularmente iniciado, a partir desse marco, o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional para a propositura da execução fiscal, razão pela qual se afasta a alegação de decadência e de eventual vício de legalidade no lançamento, uma vez que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Além disso, embora a apelante alegue não ter recebido intimação pessoal via postal, não se verifica qualquer irregularidade no meio de notificação adotado, uma vez que os lançamentos tributários foram regularmente comunicados por meio do sistema de notificação eletrônica da SEFAZ, com o devido registro de ciência no respectivo sistema (Id. 319650390 e 319650850).

No ponto, a legislação tributária do Estado de Mato Grosso estabelece que as notificações relativas ao processo administrativo tributário devem ser realizadas, preferencialmente, por via eletrônica, competindo ao contribuinte manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado, conforme previsto nos artigos 17, inciso XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, o que afasta qualquer nulidade quanto ao procedimento de cientificação adotado.

Por fim, no que tange à alegação de quitação do débito, não restou comprovado o adimplemento do crédito ora impugnado, uma vez que os comprovantes apresentados referem-se ao parcelamento n. 5230367, vinculado a débitos relacionados ao processo administrativo n. 5066744/2011, constando, inclusive, como descrição valores referentes ao ICMS Estimativa Antecipado.

Outrossim, não foram juntados os documentos fiscais correspondentes, tendo sido acostadas apenas guias de pagamento e uma decisão administrativa isolada daquele processo, elementos que, por si sós, não comprovam a quitação do lançamento fiscal discutido neste recurso, consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 202479581, oriunda do Aviso de Cobrança Fazendário n. 546291/334/10/2013 e vinculada ao processo administrativo n. 5173565/2013.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025